Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-03.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007413-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), POLIANA DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 020.633.861-96 (RECORRIDO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), TIAGO PIRES DA SILVA - CPF: 894.161.201-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO ACOLHIDA -
DISTRATO - CULPA DA REQUERIDA - RESTITUIÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS - DEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO DISSABOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, inciso I, do CC), que no caso, foi interrompido pelo ajuizamento da ação anterior.

2.

Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.

3.

In casu
, resta incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa da promitente vendedora/recorrente, portanto, se revela devida a restituição dos valores já pagos pelos autores.

4.

A situação dos autos caracteriza apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020